Tribunal: TJMT
Processo: 1007305-91.2021.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007305-91.2021.8.11.0004
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA ARAMES EIRELI - CNPJ: 32.517.636/0001-00 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO MOSMAN BARBOSA - CPF: 053.222.898-79 (ADVOGADO), AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do mandado de segurança impetrado por PAULO PEREIRA ARAMES EIRELI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1149410-2.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela retificação da sentença, em reexame (id. 132037151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se
de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do mandado de segurança impetrado por PAULO PEREIRA ARAMES EIRELI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, concedeu a segurança pleiteada para a liberação da mercadoria constante no Termo de Apreensão e Depósito n° 1149410-2.

Compulsando os autos, a impetrante alega que durante a fiscalização realizada pelos agentes fazendários, foi identificada uma inadequação na descrição das mercadorias nas notas fiscais que acobertavam a operação, resultando na aplicação de uma multa de ICMS sobre a operação interestadual, bem como na apreensão das mercadorias e do caminhão que as transportava.

Pois bem.

Verifica-se que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio
, não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular

as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços –
ICMS
–, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Assim, a
apreensão
de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a
apreensão
, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a
apreensão
das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A
apreensão
de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a
apreensão
de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Com essas considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RATIFICO
o ato sentencial sob o crivo do Reexame, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023